Tribunal: TJBA
Processo: 8053207-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053207-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA JOVELINA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO IMEDIATO. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO MITIGADO (TEMA 988/STJ). URGÊNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo Interno interposto por Josefa Jovelina da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de irrecorribilidade do ato judicial que, na origem, postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência (depósito de parcelas e vedação à negativação) para momento posterior à formação do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar possui carga decisória apta a ensejar agravo de instrumento e se, no caso concreto, está caracterizada a urgência excepcional necessária para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O ato judicial que apenas posterga a análise da tutela provisória para após a contestação não possui, via de regra, conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo irreparável imediato, assemelhando-se a despacho de mero expediente (CPC, art. 1.001), voltado à garantia do contraditório substancial. 4 - Consoante o Tema 988/STJ, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é medida excepcional, admissível apenas quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 5 - Inexistência de urgência qualificada no caso concreto, uma vez que os riscos alegados (negativação e busca e apreensão) decorrem da mora contratual e não do ato de postergação, inexistindo perigo de dano irreparável decorrente do aguardo da angularização processual.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8053207-83.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
JOSEFA JOVELINA DA SILVA
e parte Agravada
BANCO GM S.A.
(anteriormente denominado Banco GMAC S.A.),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça